Tribunal: TJDFT
Processo: 0742881-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0742881-78.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB APELADO: ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA DESPACHO Por ocasião do oferecimento de contrarrazões (ID 24304789), a parte agravada noticiou a realização de depósito equivocado de valores perante o Juízo da causa, requerendo o reembolso da quantia antes que os autos fossem remetidos à segunda instância. O pedido foi reiterado, perante o Juízo a quo, via petição de ID 24304796. À míngua de análise do requerimento formulado pela parte, determino o imediato retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja avaliado o pedido em destaque. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator